Tribunal: STF
Processo: HC 247181
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Santos Fiorini Netto em favor de Luís Fernando Soares Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 946.321/DF.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 14 da Lei 10.826/2003 e 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega, em síntese, que não haveria fundada razão para que, após a prisão em flagrante do paciente, fosse invadido o seu domicílio em busca de mais entorpecentes. (p. 4)



    Afirma que não teria havido consentimento para a entrada dos policiais por parte de outro morador. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se “reconhecer a nulidade do flagrante em razão da invasão de domicílio e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, pelo papelote apreendido com Luís Fernando em via pública, quando abordado no centro da cidade de Perdões-MG, no local denominado ‘Bar do Horacinho’, trancando a ação penal em relação ao crime de tráfico e em caso negativo, desclassifique a conduta do mesmo para uso”.



    O ato coator transitou em julgado em 25.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 245.582, cuja competência declinei ao Superior Tribunal de Justiça, que o julgou por meio do ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Por elucidativos, confiram-se os excertos do julgado de origem quanto ao ponto pertinente (fls. 40-41):



    ‘In casu, segundo o depoimento dos castrenses, Luís Fernando foi visto e via pública intimidando outra pessoa com arma de fogo. De imediato, foi abordado pelo policial civil José Maria de Jesus que o rendeu e apreendeu o revólver e 01 (uma) porção de cocaína. Em seguida, foi solicitado o apoio da Polícia Militar.



    Diante da prisão em flagrante delito e da existência de denúncias anônimas dando conta da prática do tráfico de drogas por Luís Fernando, os militares foram até a residência do acusado, onde foram recebidos por Emanuel, que também morava no imóvel e franqueou a entrada os policiais. No local, a guarnição logrou êxito em localizar e apreender no quarto do recorrente 07 (sete) papelotes de cocaína e anotações relativas ao tráfico de drogas. Logo, restam evidentes as fundadas razões acerca da situação de flagrante delito, notadamente porque, antes de os policiais adentraram na casa, o acusado foi abordado em via pública portando uma arma de fogo e uma porção de cocaína, o que, aliado à existência de denúncias anônimas sobre a prática do tráfico em sua residência, permite concluir que a busca domiciliar obedeceu aos ditames constitucionais, não havendo que se falar, pois, em violação à garantia da inviolabilidade do domicílio.



    De mais a mais, os elementos dos autos indicam que o ingresso dos militares no imóvel foi voluntariamente autorizado pelo morador Emanuel Dias Badaró’.



     Da análise da fundamentação empreendida pelas instâncias ordinárias, verifica-se que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. Como se extrai dos autos, o acusado foi surpreendido ao intimidar outra pessoa em plena via pública com arma de fogo. Na ocasião, já estava com uma porção de cocaína (fl. 22). Os policiais obtiveram notícias específicas de que o acusado exercia o tráfico em sua residência, consoante fundamentado no acórdão impugnado (fl. 41) e também se verifica do excerto da sentença acerca da documentação de tais notícias (fl. 22):



    ‘[...] informações obtidas através de levantamento anteriores do setor de inteligência da Polícia Militar, bem como de diversas denúncias que o autor, conhecido como 'Fernando Paraguai', estaria traficando drogas em sua residência, conforme DDU 29760218V e DDU 278003 19Q’



    Como desdobramento da abordagem pessoal, considerando notícias detalhadas de que o acusado traficava em sua residência e autorizados por outro morador, os policiais ingressaram em seu domicílio e apreenderam mais porções de cocaína.



    Assim, toda a situação apresentada demonstra que havia fundadas razões da ocorrência de crime permanente no domicílio do acusado aptas ao embasamento do ingresso domiciliar por parte dos policiais. Apesar da irresignação da Defesa, fato é que o paciente restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial”. (eDOC 12, p. 4)



     Caracterizou-se nos autos a ocorrência de fundadas razões para a busca domiciliar, diante do porte de drogas pelo paciente e da existência de delações contra si. Trago, a propósito, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 213.895 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.2.2023)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente